Tribunal: STF
Processo: AI 76256
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-07
Data de publicação: 1979-06-07

Ementa:
Das decisões do Tribunal Superior do Trabalho somente caberá recurso para o Supremo Tribunal Federal quando contrariarem esta Constituição - art. 143 da CF.
À luz dessa norma deve ser interpretada, restritivamente, a Súmula 505, que foi superada pela jurisprudência posterior do STF.
Descabe recurso extraordinário de decisão dos Tribunais Regionais do Trabalho. 
Agravo regimental improvido.